Tribunal: STM
Processo: 7000538-29.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CORRUPÇÃO ATIVA AGRAVADA. FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTO DO PACIENTE EM SEDE DE IPM. PROVA LÍCITA. INCABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
Paciente civil denunciado em decorrência de possível prática do crime de corrupção ativa, fraude à licitação e associação criminosa.
O IPM é um procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser validadas no curso do processo e somente em casos excepcionais deverá ser trancado.
Inexiste nulidade no depoimento prestado pelo Paciente ouvido como testemunha em sede inquisitorial, tampouco ilicitude do referido ato processual quando não se verificar qualquer indicativo de prejuízo ao Acusado, sobretudo na hipótese de inexistir qualquer conteúdo de autoincriminação na oitiva.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Denegada a Ordem. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000538-29.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCOS DOLISETE BECK
ADVOGADO(A): DEUSA CRISTINA MELO GUEDES (OAB RS092735)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000538-29.2024.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000098-31.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: MARCOS DOLISETE BECK
ADVOGADO(A): DEUSA CRISTINA MELO GUEDES (OAB RS092735)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVADA. FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DEPOIMENTO DO PACIENTE EM SEDE DE IPM. PROVA LÍCITA.
INCABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
Paciente civil denunciado em decorrência de possível prática do crime de
corrupção ativa, fraude à licitação e associação criminosa.
O IPM é um procedimento que tem por escopo reunir os elementos
indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por
meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser validadas no
curso do processo e somente em casos excepcionais deverá ser trancado.
Inexiste nulidade no depoimento prestado pelo Paciente ouvido como
testemunha em sede inquisitorial, tampouco ilicitude do referido ato processual
quando não se verificar qualquer indicativo de prejuízo ao Acusado, sobretudo
na hipótese de inexistir qualquer conteúdo de autoincriminação na oitiva.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus,
somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da
conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Denegada a Ordem. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu em denegar a ordem, por falta de amparo legal.

7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
Constituída do civil MARCOS DOLISETE BECK, com o fito de suspender o trâmite da
APM nº 7000098-31.2024.7.03.0103 até o julgamento do mérito do writ; desentranhar o
depoimento do Paciente, vez que ouvido na condição de testemunha com o compromisso de
falar a verdade; e de trancar a supracitada ação penal militar, em razão da falta de justa causa
para a imputação formulada.
Segundo consta da exordial acusatória, o Paciente cometeu, em tese, por treze
vezes, o delito capitulado no art. 309, parágrafo único (corrupção ativa agravada), na forma
do art. 80, ambos do Código Penal Militar, de acordo com art. 96, “c” (fraude à licitação), da
Lei nº 8.666/1993, e no art. 288 (associação criminosa), do CP comum, tudo em concurso
material.
É da Denúncia:
Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MARCOS DOLISETE BECK, agindo
de maneira livre e consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO MEDEIROS
BOLINA, que realizava a intermediação dos pedidos de propina, deu (corrupção ativa
majorada), no período de 01/12/2015 a 01/08/2016, através de 13 (treze) transferências
bancárias feitas pela empresa Mercado SPB Ltda-EPP, CNPJ nº 13.867.992/0001-09,
vantagem indevida para a então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no valor total de R$
15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), em razão da função pública
desempenhada pela oficial, que era a Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia
do Exército, sendo que, nesta relação espúria, o Mercado SPB Ltda-EPP, o qual MARCOS
DOLISETE BECK era representante e passou a ser sócio a partir de 01/3/2016, foi ressarcido
(explicar) pela OM, em razão de ser descontado do crédito que a empresa tinha com o 3º BPE,
além do valor transferido para a militar, mais 40% de “margem de lucratividade” sobre cada
transferência realizada para a oficial.
Consta dos autos, ainda, que a então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, em razão de ser
a Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia do Exército, recebeu vantagem
indevida, no período de 01/12/2015 a 01/08/2016, através de 13 (treze) transferências
bancárias feitas pela empresa Mercado SPB Ltda-EPP, CNPJ nº 13.867.992/0001-09, que
recebia notas de empenho para fornecimento de gêneros alimentícios para OM, a quantia total
de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais).
Exsurge dos autos, ainda, que MARCOS DOLISETE BECK, agindo de maneira livre e
consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO MEDEIROS BOLINA, fraudou,
em prejuízo da Fazenda Pública, a aquisição de bens feita pelo 3º Batalhão de Polícia do
Exército, entregando móveis, em maio de 2016, no valor de R$ 15.000,00 em vez de gêneros
alimentícios, tendo o Mercado SPB Ltda-EPP retido para si, nesta empreitada criminosa, o
montante de R$ 21.000,00 do valor de nota de empenho destinada ao fornecimento de gêneros
alimentícios, o que foi feito atendendo a pedido da então 1º Tenente KARINE MACIEL
FORSTER.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apurou-se, também, que MARCOS DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS BOLINA, em
concurso com a 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, associaram-se, no período de
dezembro de 2015 a agosto de 2016, para o fim específico de cometer crimes.
Consta dos autos, ainda, que RAFAEL FICHTNER RIDIERI inovou artificiosamente, com
intuito de produzir efeito em processo penal, o estado de coisa, para induzir o julgador em
erro, ao apresentar para o Encarregado do IPM nº 7000163-60.2023.7.03.0103, em 24 de
abril de 2023, cópia digitalizada de Nota Fiscal nº 768, datada de 05/04/2016, relativa à
empresa MCF Ridieri Minimercado, CNPJ nº 74.770.710/0001-37, nome fantasia “Casa do
Pão”, no valor de R$ 15.285,00 (Evento 1, Doc. 25, fl. 6), manuscrita, com o fim de induzir a
erro o juiz, pois o descrito no documento fiscal não corresponde à realidade, tendo sido feita
para dar ares de legalidade aos valores indevidos repassados pelo Mercado SPB Ltda-EPP à
então Tenente KARINE MACIEL FORSTER, com a qual é casado, tudo como se passa a
expor:
(...).
Deve ser mencionado, ainda, que consta dos autos a Escritura Pública de Procuração nº
99843, expedida, em 24 de outubro de 2014, pelo 12º Tabelionato de Porto Alegre, em que o
MERCADO SPB LTDA, representado pelo sócio-administrador MARIO VARGAS PIRES (CPF
921.404.400-72), outorga a MARCOS DOLISETE BECK (CPF 662.674.470- 49) poderes para
representar a empresa nos atos relacionados a sua gerência e administração, e, em especial
aqui, para abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em qualquer estabelecimento
bancário, o que inclui a conta-corrente 3000021223, mantida na agência nº 1851, da Caixa
Econômica Federal (Evento 18, Doc 15, fls. 8-9), de onde foram feitas as 13 (treze)
transferências para a Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no período de 1º de dezembro de
2015 a 1º de agosto de 2016 que totalizam R$ 15.285,00. Importante mencionar que MARIO
VARGAS PIRES, sócio administrador do Mercado SPB Ltda-EPP, com 99% das cotas na
época dos fatos, declarou que quem movimentava as contas da empresa era MARCOS
DOLISETE BECK. Transcrevemos seu relato (Evento 39, Doc. 4, fls. 6-7).
“Perguntado quem realizou os depósitos na conta corrente número 1000222705,
agência 911 da Caixa Econômica Federal, que tem como titular o Sr. Rafael Fichtner
Ridieri e co-titular a Sra. Karine Maciel Forster Fichtner Ridieri, respondeu que não
tem conhecimento dessas transações. Perguntado quem realizava a movimentação
bancária da conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, respondeu que era o Sr.
Marcos Beck e que possuía a procuração para tal finalidade.”
Consta dos autos que MARCOS DOLISETE BECK não nega ter sido autor das transferências.
Transcrevemos (Evento 39, Doc. 4, fls. 1-4)
“Perguntado quem realizava os depósitos na conta corrente número 1000222705,
agência 911 da Caixa Econômica Federal, que tem como titular o Sr. Rafael Fichtner
Ridieri e co-titular a Sra. Karine Maciel Forster Fichtner Ridieri, respondeu que a
empresa fazia os depósitos na conta corrente do Sr. Rafael para o pagamento das
entregas de mercadorias e demais itens que não faziam parte do empenho (por exemplo,
salgados e doces de festa da empresa do Sr. Rafael). Perguntado quem realizou os 13
(treze) depósitos, num total de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco
reais) no período de 1° de dezembro de 2015 a 1° de agosto de 2016, respondeu que não
tem certeza de quem operava, mas poderia ser algum funcionário da equipe do setor
financeiro do Mercado SPB ou até ele próprio tenha feito. “
Assim, resta evidente que, no âmbito do Mercado SPB Ltda-EPP, quem fez as 13 (treze)
transferências ilícitas, que totalizam R$ 15.285,00, foi MARCOS DOLISETE BECK
4.DA FRAUDE À LICITAÇÃO
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Tal prática ilícita contou com a idealização da 1ª Tenente KARINE MACIEL FORSTER, que
detinha este “poder”, e com o concurso de FABIANO MEDEIROS BOLINA, destinatário da
mensagem eletrônica, que intermediava as tratativas do Mercado SPB com a oficial, e de
MARCOS DOLISETE BECK, que detinha o poder de mando no âmbito do Mercado SPB,
inclusive sendo responsável pelo manuseio das contas-correntes da mencionada empresa.
Assim, MARCOS DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS BOLINA, em concurso com a 1ª
Tenente KARINE MACIEL FORSTER, fraudaram, em prejuízo da administração militar,
contrato para aquisição de produtos, entregando uma mercadoria por outra.
5. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Em decorrência dos fatos e circunstâncias acima descritos, que ensejaram a prática de ilícitos
penais, inequívoco que a investigação evidenciou que KARINE MACIEL FORSTER, MARCOS
DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS BOLINA, no período compreendido entre
dezembro de 2015 a agosto de 2016, associaram-se para o fim específico de cometer os crimes
corrupção e fraude à licitação.
A associação criminosa perdurou por mais de oito meses, período em que a denunciada
KARINE MACIEL FORSTER, valendo-se de sua função de chefe do Setor de
Aprovisionamento do 3º BPE., recebia vantagens indevidas do Mercado SPB, em razão do
conluio que existia com FABIANO MEDEIROS BOLINA e MARCOS DOLISETE BECK.
Apurou-se, ainda, que KARINE MACIEL FORSTER não apenas recebeu vantagens indevidas
em razão da função pública desempenhada, mas praticou atos de ofício infringindo seu dever
funcional, o que beneficiou o Supermercado SPB, onde atuavam FABIANO MEDEIROS
BOLINA e MARCOS DOLISETE BECK.
Os elementos de informação carreados aos autos evidenciam a estabilidade e a durabilidade
caracterizadoras do crime tipificado pelo art. 288 do Código Penal comum.
7. CONCLUSÃO
(...)
2. MARCOS DOLISETE BECK transgrediu, por treze vezes, a norma do art. 309, parágrafo
único (corrupção ativa agravada), na forma do art. 80 do Código Penal Militar, nas iras do
art. 96, c (fraude à licitação), da Lei no 8.666/1993, e no art. 288 (associação criminosa), do
CP, tudo em concurso material (...)”
Aduz a ilustre Defesa que a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, dita como autoridade coatora, “reconheceu que o investigado, agora
acusado, foi ouvido como testemunha com o compromisso de dizer a verdade, no entanto não
reconheceu a ilicitude da prova e por consequência não desentranhou dos autos referida
prova ilícita por ter ocorrido a oitiva irregular ainda em fase de IPM”.
Alega que “há nulidade pela falta de cientificação ao paciente acerca do seu
direito de permanecer em silêncio, bem como de ter o acompanhamento de um
advogado/defensor durante o procedimento uma vez que, sob compromisso como se
testemunha fosse, esteve em extremo prejuízo, até mesmo porque o Parquet, na peça exordial,
utiliza-se exatamente de trecho de depoimento tomado de forma irregular para embasar a
denúncia”.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que a inquirição de um Acusado como testemunha é considerada prova
ilícita a configurar nulidade absoluta e consequente trancamento da Ação Penal, visto que não
existem outras provas contra o Paciente.
Argumenta que está demonstrado “o constrangimento ilegal que o paciente está
sofrendo, primeiro pela nulidade do depoimento sem oportunidade de permanecer em
silêncio/ausência de advogado; segundo pela ausência de provas que tragam qualquer
indício de participação de MARCOS nos atos apurados, já que sequer permaneceu no
mercado durante todo o período apontado na denúncia (apenas por alguns meses, seguindo
ordens de outrem)”.
Assim sendo, requer:
“a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para suspender a tramitação do feito até
o julgamento do writ;
b) A concessão da liminar da presente ordem de Habeas Corpus para o desentranhamento do
depoimento do paciente MARCOS DOLISETE BECK, vez que ouvido na condição de
testemunha, compromissado a falar a verdade;
c) A concessão da liminar da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
MARCOS DOLISETE BECK, inscrito no CPF 662.674.470-49, para o trancamento da ação
penal militar 70000983120247030103, que tramita perante o Juízo Federal da Justiça Militar
da 1ª auditoria da 3ª CJM/RS, em razão da falta de justa causa para a imputação formulada;
d) Ao final, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de Habeas Corpus,
consistente no trancamento da ação penal militar 70000983120247030103, que tramita
perante o Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª auditoria da 3ª CJM/RS, com seu
arquivamento em relação a MARCOS DOLISETE BECK.
Em 9 de agosto de 2024, solicitei informações ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, deixando para apreciar o pedido liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 7). Estas foram apresentadas no dia 15 subsequente com a descrição do
andamento do feito (evento 11).
Não vislumbrando o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, por
Decisão do dia 22 de agosto de 2024, indeferi a liminar pleiteada (evento 13).
A douta PGJM, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, pugnou pela denegação da ordem por falta de amparo
legal.
É o Relatório.
VOTO
A Defesa Constituída do civil MARCOS DOLISETE BECK impetra o
presente Habeas Corpus em que aponta como autoridade coatora a Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Remédio Heroico sustenta que o depoimento do Paciente em sede de IPM é
prova ilícita devendo ser desentranhado do processo, uma vez que foi ouvido na condição de
testemunha e sequer foi indiciado naquele procedimento investigativo. Aduz, também, que a
Ação Penal Militar deve ser trancada, em razão da falta de justa causa para sua imputação,
bem como pela ausência de indícios de autoria que denotam constrangimento ilegal.
O pedido de Habeas Corpus não merece acolhimento.
Ao contrário do que a alega a Defesa, constam dos autos indícios de autoria
suficientes, aptos ao recebimento da exordial e que serão devidamente avaliados no curso da
instrução criminal, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
O Inquérito Policial Militar nº 7000163-60.2023.7.03.0103 trouxe informações
precisas a sustentar o oferecimento da Denúncia quanto às irregularidades atribuídas ao
Paciente, que apontam para a prática, em tese, da conduta delitiva capitulada no art. 309,
parágrafo único, na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar, de acordo com art. 96,
“c”, da Lei nº 8.666/1993, e no art. 288, do CP comum.
Extrai-se do referido procedimento investigatório que durante o período de
01/12/2015 a 01/08/2016 o Paciente efetuou treze transferências bancárias à 1ª Ten Karine
Maciel Forster, à época Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia do Exército no
valor de R$ 15.285,00 (quinze mil e duzentos e oitenta e cinco reais), relativas a pedidos de
propina configurando-se, em tese, o delito de corrupção ativa. Consta ainda que o Paciente
fraudou a aquisição de bens feita pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército por ter entregado
móveis ao invés de gêneros alimentícios, agindo em desacordo com os contratos realizados
com a Administração Militar, retendo para si o total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
referente ao valor comprometido com a Fazenda Pública configurando, em tese, o delito
previsto art. 96 da Lei nº 8.666/1993 (fraude à licitação). Assim, consta da inquisa que
Marcos Dolisete Beck, Fabiano Medeiros Bolina e a 1ª Tenente Karine Maciel Forster,
durante o interstício de dezembro de 2015 a agosto de 2016, associaram-se com o fim
específico de cometer crimes.
Outrossim, é cediço que o IPM é procedimento que tem por escopo reunir os
elementos indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por
meio dele são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso do
processo, ou seja, é peça auxiliadora, mas não essencial para o oferecimento da denúncia.
E ao revés do que argumenta a Defesa, não há que se falar em nulidade do
depoimento prestado pelo Paciente em sede inquisitorial, tampouco em ilicitude do referido
ato processual. Verifica-se dos autos que o depoimento prestado pelo civil MARCOS
DOLISETE BECK não apresenta qualquer indicativo de prejuízo ao Paciente, haja vista que,
mesmo sendo ouvido como testemunha, uma vez que não foi indiciado, não se vislumbra da
oitiva qualquer conteúdo de autoincriminação.
É do depoimento do Paciente no IPM:
“Perguntado como eram os procedimentos de contratação do Mercado SPB EIRELI (Super
Beck) com o 3° Batalhão de Policia do Exército (3° BPE), respondeu que o 3° BPE passava as
necessidades de empenho e notas ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina, através de e-mail. E este
passava à empresa Mercado SPB, que providenciava os produtos e emissão das notas fiscais.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os produtos eram entregues pelo Sr. Marcos, Sr. Mario e Sr. Alex ou outro entregador que
estivesse na empresa. Eram emitidas pela empresa notas fiscais de produtos constantes nos
empenhos, ao exemplo de pés de alface, eram entregues outros itens que não estavam no
empenho para atender à finalidades festivas (passagens de Comandos, formaturas e
atividades de campos). Perguntado de que maneira os produtos eram solicitados e entregues,
respondeu que a nota fiscal era entregue para o 3º BPE, via e-mail da empresa, para posterior
recebimento e pagamento ao Mercado SPB. As mercadorias que não constavam no empenho
eram entregues juntamente com um recibo para fins de conferência e controle dos créditos,
pelo Mercado SPB, através do Sr. Fabiano Bolina, e pelo aprovisionador do 3º BPE.
Perguntado qual a forma e o meio de pagamento realizado pelo 3º BPE ao Mercado SPB
EIRELI, respondeu que os pagamentos eram realizados através de depósitos na conta corrente
do Mercado SPB, no SICOOB ou na Caixa Econômica Federal. Perguntado se possui
documentos relativos às contratações junto ao 3º BPE, respondeu que não possui, que os
documentos ficaram com a empresa Mercado SPB, pois ela foi vendida para outro sócio.
Perguntado se conhece, de onde e desde quando o Sr. Luís Paulo Bitencourt e quais os meios
de contatos utilizados com ele respondeu que conhece o Sr. Luís Paulo Bitencourt através de
contatos para transações com o Mercado SPB, por volta do ano 2015 ou 2016, não lembra
perfeitamente da data e que não possui mais contato. Perguntado se conhece, de onde e desde
quando o Sr. Elias Fabiano Xavier Lima e quais os meios de contatos utilizados com ele
respondeu que conheceu o Sr. Elias no ambiente do Mercado SPB, na época em que houve a
transação comercial da venda do Mercado SPB para o Sr. Elias Fabiano. Perguntado se
conhece, de onde e desde quando o Sr. Fabiano Medeiros Bolina e quais os meios de contatos
utilizados com ele, respondeu que conheceu o Sr. Fabiano em transações no Mercado SPB,
quando este era representante comercial de uma marca que não se recorda e apresentou a
possibilidade de a empresa fornecer aos quartéis através de licitações. Não se recorda a data
exata desse contato inicial. Perguntado quem autorizava em nome do Mercado SPB a
aquisição de itens das Atas de Pregão do 3º BPE, respondeu que o Sr. Fabiano consultava os
sócios da empresa para a concordância em vender os itens da licitação para outros quartéis.
Perguntado qual a relação que o Sr. Fabiano Medeiros Bolina tinha com o Mercado SPB
EIRELI (Super Beck), respondeu que ele era representante comercial da empresa perante os
quartéis. Perguntado se havia recebimento pelo Mercado SPB EIRELI (Super Beck) por bens e
serviços não licitados com o 3º BPE e com acréscimos de 40% sobre os seus valores,
respondeu que a entrega de itens de fora da licitação (salgados e doces festivos, por exemplo)
era realizada pela empresa do Sr. Rafael, a qual não possuía empenho com o quartel. O
Mercado SPB realizava os depósitos na conta corrente do Sr. Rafael referente às entregas
realizadas. Não havia cobrança de acréscimos sobre os valores dos produtos entregues, que
ele lembre. Perguntado se havia procuração ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina para representar
a empresa Mercado SPB EIRELI junto aos quartéis, respondeu que não se recorda se havia
procuração e que não se envolvia com as questões burocráticas da empresa. Perguntado se
havia procuração ao Sr. Fabiano Medeiros Bolina para movimentar a conta corrente número
2122-3, agência 1851, da empresa Mercado SPB EIRELI, junto a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, respondeu que não tem certeza se havia procuração para o Sr. Fabiano
movimentar a conta corrente da empresa. Perguntado quem realizava os depósitos na conta
corrente número 1000222705, agência 911 da Caixa Econômica Federal, que tem como titular
o Sr. Rafael Fichtner Ridieri e co-titular a Sra. Karine Maciel Forster Fichtner Ridieri,
respondeu que a empresa fazia os depósitos na conta corrente do Sr. Rafael para o pagamento
das entregas de mercadorias e demais itens que não faziam parte do empenho (por exemplo,
salgados e doces de festa da empresa do Sr. Rafael). Perguntado quem realizou os 13 (treze)
depósitos, num total de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais) no período
de 1° de dezembro de 2015 a 1° de agosto de 2016, respondeu que não tem certeza de quem
operava, mas poderia ser algum funcionário da equipe do setor financeiro do Mercado SPB
ou até ele próprio tenha feito. Perguntado se tinha algo mais a declarar, respondeu que não
possui outra coisa a relatar e que está disposto a ajudar no que for preciso. Perguntado se
tinha provas ou documentos esclarecedores a apresentar, respondeu que não possui
documentos arquivados sobre a empresa Mercado SPB.”
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, da simples leitura do teor da Denúncia oferecida pelo Parquet das
Armas extrai-se que o depoimento prestado pelo Paciente não foi utilizado como meio de
prova indelével, posto que o MPM narrou de forma minuciosa toda a suposta empreitada
criminosa envolvendo os Denunciados, apresentando índice contundente de provas que serão
analisadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa durante a instrução criminal.
Tal cenário foi evidenciado pela Magistrada, autoridade dita como coatora, em
informações prestadas, verbis:
“4. Compulsando os autos do IPM originário, tem-se que a oitiva de MARCOS DOLISETE
BECK ocorreu em 26/10/2023, na condição de testemunha, ocasião em que prestou o
compromisso legal do art. 352 do Código de Processo Penal Militar, comprometendo-se a
falar conforme a verdade a respeito do que soubesse e lhe fosse perguntado. Essa oitiva
ocorreu como diligência complementar, requerida pelo MPM (...).
Este Juízo deferiu o pedido de diligências complementares e intimou a OM para o
cumprimento (evento 33). Da análise da inquirição (evento 39, doc. 4), cujo termo se anexa a
este relatório, constata-se que em nenhum momento a então testemunha realizou a auto-
incriminação. Ressalte-se que, ao longo do Inquérito Policial Militar, não houve indiciamento
do civil MARCOS DOLISETE BECK, de forma que não há falar em nulidade em sua oitiva
como testemunha. A denúncia se baseia na atividade do civil como representante e
posteriormente sócio da empresa Mercado SPB Ltda-EPP.
(...)
Ainda na exordial acusatória, o membro do MPM cita o depoimento de Mario Vargas Pires,
sócio-admnistrador do Mercado SBP Ltda-EPP, que declarou que quem movimentava as
contas da empresa era MARCOS DOLISETE BECK (IPM - Evento 39, Doc. 4, fls. 6-7). Cita
também o depoimento do próprio acusado (em anexo) que afirmou não ter certeza de quem
teria realizado os treze depósitos nas contas dos corréus Rafael Fichtner Ridieri e Karine
Maciel Forster Fichtner Ridieri, mas que poderia ter sido ele mesmo. Porém, não se baseia
unicamente nessa declaração para acusar o civil Marcos. Inclusive, tal declaração, se não
existisse, não parece ter o condão de alterar o entendimento do Ministério Público Militar.”
Aqui, cumpre afastar também o argumento defensivo de que houve
constrangimento ilegal, ao afirmar que o Paciente não cometera o crime exposto na Exordial
uma vez que sequer foi indiciado. Ora, tal ilação não tem respaldo no trâmite processual
previsto no Códex processual castrense, visto que nada impede que um pretenso investigado,
em sede inquisitorial, não seja indiciado de pronto, mas posteriormente, na fase prevista no
artigo 77 do CPPM, seja denunciado caso o membro do Parquet verifique presentes os
requisitos estabelecidos naquele dispositivo ao apreciar as peças do IPM, como depoimentos
de testemunhas e documentos, tal qual a presente hipótese.
No caso dos autos, verifica-se que a o MPM não ofendeu nenhum preceito legal
ao oferecer a Denúncia contra o Paciente, posto que no corpo da Peça inaugural descreveu as
condutas praticadas por MARCOS DOLISETE BECK apresentando material probatório
suficiente para ensejar a propositura da Ação Penal.
Assim, destaco alguns trechos da Denúncia referentes ao Paciente que denotam
o possível envolvimento do civil MARCOS DOLISETE BECK em empreitada criminosa
ocorrida entre os anos de 2015 e 2016, verbis:
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MARCOS DOLISETE BECK,
agindo de maneira livre e consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO
MEDEIROS BOLINA, que realizava a intermediação dos pedidos de propina, deu (corrupção
ativa majorada), no período de 01/12/2015 a 01/08/2016, através de 13 (treze) transferências
bancárias feitas pela empresa Mercado SPB Ltda-EPP, CNPJ no 13.867.992/0001-09,
vantagem indevida para a então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no valor total de R$
15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), em razão da função pública
desempenhada pela oficial, que era a Chefe do Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia
do Exército, sendo que, nesta relação espúria, o Mercado SPB Ltda-EPP, o qual MARCOS
DOLISETE BECK era representante e passou a ser sócio a partir de 01/3/2016, foi ressarcido
(explicar) pela OM, em razão de ser descontado do crédito que a empresa tinha com o 3º BPE,
além do valor transferido para a militar, mais 40% de “margem de lucratividade” sobre cada
transferência realizada para a oficial
(...)
Exsurge dos autos, ainda, que MARCOS DOLISETE BECK, agindo de maneira livre e
consciente, atuando com unidade de desígnios com FABIANO MEDEIROS BOLINA, fraudou,
em prejuízo da Fazenda Pública, a aquisição de bens feita pelo 3º Batalhão de Polícia do
Exército, entregando móveis, em maio de 2016, no valor de R$ 15.000,00 em vez de gêneros
alimentícios, tendo o Mercado SPB Ltda-EPP retido para si, nesta empreitada criminosa, o
montante de R$ 21.000,00 do valor de nota de empenho destinada ao fornecimento de gêneros
alimentícios, o que foi feito atendendo a pedido da então 1º Tenente KARINE MACIEL
FORSTER. Apurou-se, também, que MARCOS DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS
BOLINA, em concurso com a 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, associaram-se, no
período de dezembro de 2015 a agosto de 2016, para o fim específico de cometer crimes.
(...)
Deve ser mencionado, ainda, que consta dos autos a Escritura Pública de Procuração nº
99843, expedida, em 24 de outubro de 2014, pelo 12º Tabelionato de Porto Alegre, em que o
MERCADO SPB LTDA, representado pelo sócio-administrador MARIO VARGAS PIRES (CPF
921.404.400-72), outorga a MARCOS DOLISETE BECK (CPF 662.674.470- 49) poderes para
representar a empresa nos atos relacionados a sua gerência e administração, e, em especial
aqui, para abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em qualquer estabelecimento
bancário, o que inclui a conta-corrente 3000021223, mantida na agência nº 1851, da Caixa
Econômica Federal (Evento 18, Doc 15, fls. 8-9), de onde foram feitas as 13 (treze)
transferências para a Tenente KARINE MACIEL FORSTER, no período de 1º de dezembro de
2015 a 1º de agosto de 2016.que totalizam R$ 15.285,00.
(...)
Importante mencionar que MARIO VARGAS PIRES, sócio administrador do Mercado SPB
Ltda-EPP, com 99% das cotas na época dos fatos, declarou que quem movimentava as contas
da empresa era MARCOS DOLISETE BECK.
(...)
Assim, resta evidente que, no âmbito do Mercado SPB Ltda-EPP, quem fez as 13 (treze)
transferências ilícitas, que totalizam R$ 15.285,00, foi MARCOS DOLISETE BECK. (...)”.
Verifica-se, portanto, que inexistiu o alegado constrangimento ilegal do
Paciente, eis que ele foi devidamente ouvido na condição de testemunha em consonância com
os ditames do artigo 352 do CPPM não havendo qualquer irregularidade nesse particular,
tampouco no que se refere à atuação do dominus litis.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo que assim não fosse, é sabido que eventuais nulidades ocorridas na fase
inquisitorial não contaminam a Ação Penal. Nesse sentido:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. (...) Eventuais nulidades ocorridas na fase
inquisitorial não têm o condão de tornar nula a ação penal. Tampouco restaria maculado o
auto de prisão em flagrante, haja vista que a presença de advogado militante, na sua
formalização, não é requisito obrigatório. Rejeição. Unanimidade. (...) Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000066-84.2012.7.06.0006. Relator Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 06/08/2015, Data de Publicação:
27/08/2015) (Grifo nosso).
Também não encontra guarida o pleito de trancamento da Ação Penal Militar
por falta de justa causa.
A conduta praticada pelo civil MARCOS DOLISETE BECK, verificada em
análise perfunctória, única possível pela via eleita, foi ao menos em tese, típica.
E o trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus,
somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a
incidência da causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese.
Ademais, além de a via eleita não comportar exame aprofundado da prova,
eventual cotejo do material probante iria implicar o antecipado julgamento de mérito,
suprimindo a instância inerente ao foro natural, no qual toda a prova é refeita perante a
autoridade judicial, repita-se, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a
jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL
POR
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
CONFRONTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
INDICADOS
PELO
MPM.
REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO
WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) O trancamento da ação penal pela
via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas
quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios
de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos
autos. A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito
que deve ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata
quaestio, no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da
lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022)
(Grifo nosso).
Dessa forma, eventual discussão acerca da pretensa ausência de provas que
justifiquem a condenação do Paciente é matéria que será apreciada perante o Juiz natural, no
momento processual oportuno.
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, transcrevo trecho do lúcido Parecer da douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que bem analisa a excepcionalidade do Remédio Heroico e que também adoto
como razões de decidir, verbis:
“Com efeito, como se sabe, o art. 30 do diploma processual penal castrense, ao tratar do
princípio da obrigatoriedade da ação penal, prevê que a denúncia deverá ser oferecida
sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; e b) indícios de autoria.
No caso em análise, a denúncia foi recebida em desfavor do Paciente diante da suficiência de
provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de corrupção ativa. As alegações
da Defesa no sentido de que o acusado não teria movimentado a conta corrente da empresa
SPB, da qual foram realizadas 13 (treze) transferências para a conta corrente conjunta dos
corréus KARINE MACIEL FORSTER e RAFAEL FICHTNER RIDIERI, além de não terem
sido provadas, não são suficientes para afastar o conjunto de provas que fundamentaram a
deflagração da “persecutio criminis”.
O que se verifica, em essência, no que consta da peça vestibular, é que o Impetrante fez uma
verdadeira alegação final, incursionando em matéria probatória, antes mesmo da devida
instrução criminal.
Como se sabe, a jurisprudência pátria é concorde no sentido de que somente se estiverem
inequivocamente demonstradas a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade
delitivas, é que poder-seia falar em ausência de justa causa para a ação penal. E nenhum
desses eventos ocorreu na hipótese vertente.
Por fim, reitere-se que não apenas o depoimento do Paciente, mas diversos outros elementos
de prova sustentam a APM em questão, razão pela qual o seu regular curso deve ser
mantido.”
Desse modo, é imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua
dinâmica própria, na qual será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e
defenda seus argumentos perante o Juízo de primeira instância em que tramita a Ação Penal.
Ante o exposto, denego a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365602v4 e do código CRC 215955c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/10/2024, às 15:25:10
7000538-29.2024.7.00.0000
40001365602 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR